Tribunal: TJES
Processo: 0037209-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, com imposição de custas e honorários à parte autora.

O embargante alegou a existência de contradição no julgado, uma vez que a extinção pela ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição, afastando a imposição de ônus sucumbenciais. Alegou, ainda, error in procedendo pelo não exame do pedido de parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais afasta a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e (ii) saber se é possível a apreciação posterior do pedido de parcelamento das custas processuais com base no art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ entende que a ausência de recolhimento das custas iniciais impede a constituição válida do processo e impõe o cancelamento da distribuição, não sendo cabível a imposição de ônus à parte autora.
Nessa hipótese, sequer se aperfeiçoa a relação processual, o que afasta a atuação da parte contrária e a incidência de encargos sucumbenciais.

O parcelamento das custas pode ser formulado antes da extinção do feito, ainda que a gratuidade da justiça tenha sido indeferida, cabendo ao julgador decidir com base na razoabilidade e na efetividade da tutela jurisdicional.

O não exame do pedido de parcelamento antes da extinção configura vício de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos. Reforma do acórdão embargado. Provimento da apelação para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e deferir o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, com retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, implica o cancelamento da distribuição e afasta a imposição de custas e honorários advocatícios à parte autora. 2. O pedido de parcelamento das custas pode ser formulado mesmo após o indeferimento da gratuidade da justiça, desde que antes da extinção do processo, cabendo ao juiz analisá-lo conforme os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, para reformular o acórdão de ID 10072650 e, via de consequência, dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como para deferir o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, remetendo-se os autos à origem para as providências cabíveis.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) APELANTE: PAMELA DE FREITAS INOCENCIO TESCHE - ES14829, PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A
APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) APELADO: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

Da análise dos autos, entendo que o acórdão, de fato, incorreu em vício de contradição. Explico.

A sentença extinguiu o processo, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, condenando o exequente, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, destacando que, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, as custas e os honorários advocatícios são devidos.

No entanto, embora a extinção do feito, em regra, não afaste a imposição de encargos sucumbenciais, essa orientação deve ser mitigada quando o processo é extinto por falta de recolhimento das custas iniciais. Isso porque, nessa hipótese, o ordenamento jurídico já prevê uma consequência específica: o próprio cancelamento da distribuição, o que afasta, excepcionalmente, a imposição de ônus à parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 290, do CPC. Assim, evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (REsp nº 2.053.571/SP).

Destaca-se, ainda, que é indevida a citação da parte contrária nesse momento processual, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular. Logo, verificada a falta de pagamento das custas iniciais e permanecendo o autor inerte mesmo após ter sido intimado para sanar a irregularidade, cabe ao Juízo, independentemente de manifestação da parte contrária - a qual, via de regra, ainda não compõe a relação processual -, proceder ao cancelamento da distribuição e extinguir o processo sem resolução do mérito.

O cancelamento da distribuição, nesse caso, não pode gerar ônus para o autor,
“visto que o valor das custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante. O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional.”
(Wambier, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na presente hipótese, além de ser incabível a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, verifico a ocorrência de
error in procedendo
na sentença ao não analisar o pedido de parcelamento das custas processuais.

Ainda que o parcelamento das custas previsto no art. 98, § 6º, do CPC seja compreendido como espécie de benefício da justiça gratuita — cujo indeferimento já havia ocorrido —, a lei não veda expressamente a possibilidade de formulação posterior do pedido de parcelamento, nem estabelece critérios objetivos para sua concessão, cabendo ao julgador, diante de cada caso concreto, analisar a viabilidade do fracionamento, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O valor da causa ultrapassa R$ 1.000.000,00, o que naturalmente impõe custo inicial elevado ao jurisdicionado, e o pedido de parcelamento foi formulado em momento anterior à extinção do processo, o que afasta a afirmação de absoluta inércia.

Assim, reconhecidos o vício supramencionado e o
error in procedendo
na origem, os embargos devem ser acolhidos para reformular o acórdão de ID 10072650 e, via de consequência, dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como para deferir o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, remetendo-se os autos à origem para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.